Tribunal: STF
Processo: ADI 2167
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 33, XVIII; 46, § 3°; 62, PARÁGRAFO ÚNICO, E 103 DA CONSTITITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA POR EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. PREJUÍZO PARCIAL. MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES À PROPOSITURA DA ADI. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º; 25 E 84, I, II, VI E XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OCORRÊNCIA PARCIAL. ARGUIÇÃO PRÉVIA PELO PODER LEGISLATIVO DE INDICAÇÕES DO PODER EXECUTIVO PARA CARGOS DE DIRIGENTES DE AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES PÚBLICAS, EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA, INTERVENTORES MUNICIPAIS E TITULARES DA DEFESNORIA PÚBLICA E DA PROCURADORIA-GERAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    1. A Emenda Constitucional estadual 16/2005, posterior à propositura da presente ADI, adequou o § 3º do art. 46 da Constituição do Estado de Roraima ao art. 75 da Constituição Federal. Verificada perda superveniente parcial do objeto quanto ao respectivo parágrafo.



    2. É vedada à legislação estadual submeter à aprovação prévia da Assembleia Legislativa a nomeação de dirigentes de Autarquias, Fundações Públicas, Presidentes de Empresas de Economia Mista, Interventores de Municípios, bem como de titulares de Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado; por afronta à separação de poderes.



    3. Declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso XVIII do art. 33 do dispositivo impugnado, retirando-se a expressão "antes da nomeação, arguir os Titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do Estado, das Fundações Públicas, das Autarquias, os Presidentes das Empresas de Economia Mista".



    4. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 62 da lei impugnada, bem como de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 103, retirando-se a expressão "após arguição pelo Poder Legislativo".



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente prejudicada e, na parte não prejudicada, julgada parcialmente procedente.